Tribunal: STF
Processo: RE 110552
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
COISA JULGADA. ACÓRDÃO QUE EXPLICITA ANTERIOR DECISÃO DE OUTRA
CÂMARA JULGADORA, TENDO EM VISTA A NATUREZA DA OPERAÇÃO REALIZADA
PELO ADQUIRENTE DE MATERIAL BENEFICIADO COM DIFERIMENTO DO ICM, NÃO
OFENDE A COISA JULGADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.